Tribunal: TJES
Processo: 5001817-39.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001817-39.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO SANTOS

APELADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE COM FIOS SOLTOS EM AVENIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE EMPRESA SERIA RESPONSÁVEL PELOS FIOS. PROVA PERICIAL CLARA AO APONTAR A IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR OS FIOS A UMA DAS REQUERIDAS
. IMPOSSIBILIDADE DE SUPLANTAR A PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não é possível impugnar em apelação a distribuição do ônus da prova, notadamente quando a atribuição deste ao autor se deu em decisão que não foi objeto de agravo de instrumento, o que atrai a preclusão da matéria.

2.
Não se pode atribuir responsabilidade civil por mera presunção, salvo quando houver previsão legal autorizativa nesse sentido.

3.
A prova pericial foi clara ao estabelecer a impossibilidade de apontar a participação das empresas requeridas no evento danoso, o que afasta a pretensão indenizatória.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ALEGADA EM CONTRARRAZÕES:

Preliminarmente, quanto à alegada violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, consiga-se que este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, a parte apelante impugnou especificamente os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, razão pela qual
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida pela apelada
COELHO E BARRA INTERNET E TV POR ASSINATURA LTDA - ME
.

II - MÉRITO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ROGÉRIO SANTOS
em face da sentença (ID 4983003) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, a qual julgou improcedente a pretensão autoral de indenização decorrente do fato de ter se “enrolado” com fiação supostamente pertencente a uma das requeridas.

Em suas razões (ID 4983005) sustenta que: i) o autor, sem conhecimento técnico, sendo a parte mais frágil do litígio, não possui meios robustos para produção de provas; ii) o perito deixou claro que o acidente foi causado pelos fios, não podendo o autor ser penalizado pelo fato da provedora de internet e tv não identificar seus fios.

Contrarrazões (ID 4983011) da
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A
pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões (ID 4983013) da
COELHO E BARRA INTERNET E TV POR ASSINATURA LTDA - ME
argumentando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo não provimento.

Pois bem. Rememoro que o autor ajuizou a presente demanda informando, em síntese, que sofreu acidente quando conduzia motocicleta na Avenida Esbertalina Damiani, ao ter se “enrolado” em uma fiação que alega pertencer a uma das duas empresas requeridas.

Ocorre que, o magistrado de origem, ao sentenciar o feito, apesar de reconhecer como incontroverso o acidente, afastou a pretensão inicial, considerando especialmente o laudo pericial, que atestou a impossibilidade de apontar que as fiações causadoras do dano eram de propriedade das requeridas.

Nesse sentido, destaco que, ao contrário do que pretende o recorrente, não é possível impugnar nesta fase processual a distribuição do ônus da prova, notadamente quando a atribuição deste ao autor se deu em decisão (ID 4982962) que não foi objeto de agravo de instrumento, o que atrai a preclusão da matéria. Senão, vejamos:

[...] 3.
Nos termos do art. 1015, XI, do CPC, é cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que redistribui o ônus da prova, sob pena de preclusão da matéria.
[...] (TJMG; APCV 5026478-50.2018.8.13.0079; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 08/08/2023; DJEMG 09/08/2023)

[...]
O indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova desafia a interposição de Agravo de Instrumento (art. 1.015, inc. XI, do CPC), sendo incabível, portanto, a análise da matéria preclusa em julgamento de apelação.
[...] (TJMG; APCV 5008258-46.2016.8.13.0702; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 01/08/2023; DJEMG 03/08/2023)

Assim, a argumentação recursal de que o autor não possui meios mais robustos de produzir provas não tem o condão de alterar o sentido decisório adotado pelo julgador de origem, tendo em vista que não houve insurgência contra a manifestação judicial que lhe atribuiu o ônus probatório no momento oportuno.

Da mesma forma, como bem destacou o magistrado sentenciante, não há como atribuir responsabilidade civil às apeladas, considerando a impossibilidade de identificar a qual empresa pertencia os fios geradores do acidente.
Trata-se de conclusão extraída da prova pericial acostada aos autos (ID 4982994):

[...] Quesito 3: O perito pode apontar a empresa responsável pela fiação que causou o acidente envolvendo o autor?

Resposta 3:
Não é possível apontar e afirmar qual foi a empresa responsável, tendo em vista que diversas empesas instalam o conjunto de fios destinados a Internet/Telefone e TV por assinatura nos postes da EDP. Vale destacar que há a instalações de fios de Internet/Telefone e TV por assinatura sem as devidas identificações, fato que dificulta ainda mais
.

[...] Quesito 4: Queira o Sr. Perito informar se é possível precisar o fio de qual empresa que resultou no acidente informado pelo autor;

Resposta 4: Conforme pode-se analisar nas fotos dos autos e a perícia realizada in loco, podemos afirmar que o material ao qual ocasionou o acidente foram cabos de Internet/Telefone e TV por assinatura.

Quesito 5: Queira o Sr. Perito informar se existem fios de outras empresas no local do acidente;

Resposta 5: Não.
O que existe são cabos de Internet/Telefone e TV por assinatura de outras empresas, algumas identificadas e outras não
.

Quesito 6: Queira o Sr. Perito informar se, é possível afirmar com precisão de quem foi a responsabilidade do acidente;

Resposta 6:
Não é possível apontar com a devida precisão quem foi a responsabilidade, tendo em vista que os cabos das empresas para essa finalidade de Internet/Telefone e TV por assinatura são iguais, o que muda é a identificação nas caixas de ponto/distribuição das empresas
. [...]

Como se depreende, não é possível apontar a participação efetiva das empresas requeridas no evento danoso, o que afasta a pretensão indenizatória da parte autora, em especial pela inviabilidade de atribuir responsabilidade civil por simples presunção.

Nesse contexto, sobreleva acentuar que, em hipóteses como a dos autos, a prova pericial reveste-se de importância, só podendo ser afastada na eventualidade de algum elemento probatório demonstrar com clareza a responsabilidade das empresas no caso:

[...]
Como se sabe, acerca da perícia judicial, as conclusões do expert do juízo gozam de presunção de verossimilhança e de legitimidade, tendo em vista sua posição equidistante das partes. Isso considerado, não existem nos autos elementos objetivos que infirmem o laudo pericial
. [...] (TJCE; AC 0102707-60.2007.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 13/07/2023; Pág. 81)

[...]
Observa-se que a questão ventilada no feito é essencialmente técnica, em razão do que as provas periciais produzidas assumem especial relevância para solução da querela revolvida pelas partes. Sobre o tema vertente, não há que se falar em insuficiência ou falta de técnica por parte do expert nomeado para o cumprimento do mister, até mesmo porque, em todas as oportunidades em que requeridos esclarecimentos, foram estes adequadamente prestados, não se apontando, de forma específica, a falha técnica no laudo produzido
. [...] (TJRJ; APL 0329772-05.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 08/07/2022; Pág. 259)

Ora, não se desconhece que a prova pericial não possui efeito vinculante, isto é, não obriga que o magistrado a adote na tomada de decisões, uma vez que, enquanto destinatário da prova, possui liberdade para interpretá-la, chegando ao resultado motivado que entenda adequado ao caso concreto.
Outro não é o entendimento desta Corte:

[...] 5. -
É o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele decidir acerca da necessidade de produção de novas provas e valorar as produzidas, sendo estas de sua livre apreciação, conferindo a cada uma maior ou menor peso de acordo com o seu livre convencimento motivado, lastreado no conjunto probatório dos autos, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, observados os limites legais e constitucionais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012140002721, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Sendo assim, é lícito ao julgador adotar o que foi estabelecido pelo perito do juízo, como se deu na prolação do édito sentencial.
Portanto, levando em conta que não restou demonstrado que os fios geradores do acidente pertenciam a qualquer das apeladas, parece claro que deixou o apelante de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante previsão do artigo 373, I, do CPC.

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO SANTOS
,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Via de consequência, com espeque no art. 85, § 11, do CPC, fixo os honorários recursais em 02% (dois por cento), de modo que a verba honorária passa a totalizar 12% (doze por cento) do valor da causa, todavia, mantenho suspensa sua exigibilidade, em razão do apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/08/2023 às 16:34:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47317914082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR